Tribunal: TCU
Processo: 007.619/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3950/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.619/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliana da Costa Rocha (CPF XXX.524.797-XX); Juliano Rodrigues Meira (CPF XXX.516.805-XX); Júlio Cesar Alves de Aguiar (CPF XXX.951.366-XX); Luciana Dias Lago Machado (CPF XXX.484.577-XX); Luiz Alberto Meirelles Beleiro Barreiro Junior (CPF XXX.394.277-XX); Luiz Eduardo dos Santos Monteiro (CPF XXX.301.757-XX); Marcos Vargas da Silva (CPF XXX.744.697-XX) e Marcos Viana da Silva (CPF XXX.395.617-XX). 1.2. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.